Tribunal: TJMT
Processo: 1008838-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008838-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPOLSKA LTDA - CNPJ: 05.472.788/0001-52 (APELANTE), IGOR LEANDRO SA - CPF: 977.366.780-49 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (APELADO), FREDERICO VIANNA IRIGOYEN - CPF: 723.615.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1008838-20.2023.8.11.0003

APELANTE: TRANSPOLSKA LTDA

APELADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – INCONTROVERSA INADIMPLÊNCIA DO ADIANTAMENTO DO PEDÁGIO – INCIDÊNCIA DO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001 – INDENIZAÇÃO NO EQUIVALENTE AO DOBRO DOS VALORES DOS FRETES CUJOS VALES-PEDÁGIO NÃO FORAM PAGOS – ADIN 6.031/DF – RECURSO PROVIDO.

Incontroverso dos autos a realização dos fretes pela autora e o inadimplemento, pela requerida, dos adiantamentos dos valores de pedágio de que trata o art. 1o da Lei n. 10.209/2001, imperiosa a imposição da verba indenizatória correspondente ao dobro do valor do frete cujo vale-pedágio não foi pago, nos termos do art. 8o da citada lei, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 6.031/DF.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TRANSPOLSKA LTDA
na
Ação de indenização
ajuizada em face da
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado improcedente em razão da ausência de provas do pagamento dos pedágios, contudo, não foi permitido à empresa autora a produção de provas, embora tenha sido requerida.

No mérito, sustenta que os “ticket’s” de pagamento de pedágio são impressos em papel termossensível, de modo que as informações neles contidas duram poucos meses, razão pela qual a sua juntada em nada auxiliaria ao deslinde da demanda.

Alega que comprovada a existência do frete pela parte autora, onde constam expressamente a origem e o destino da carga transportada, cabe à requerida o ônus de demonstrar que realizou o adiantamento do vale pedágio ou que não estava obrigada ao adiantamento, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Assevera que o artigo 3o da Lei no 10.209/2001 estabelece a obrigatoriedade de o embarcador, a partir de outubro de 2002, de antecipar o vale-pedágio ao transportador. Assim, como não houve o pagamento dos valores relativos ao pedágio pela requerida, a autora faz
jus
à indenização compensatória dos referidos valores.

Alega que resta demonstrada a existência de pedágios no trajeto efetuado, sendo devida a restituição dos valores relativos ao seu pagamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 210698114).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

MÉRITO.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, foi contratada pela requerida/apelada para realização de vários fretes com origem em Rondonópolis-MT e destino Encantado/RS, no período de 12/12/2014 a 09/01/2015, totalizando o valor de R$ 38.651,93, conforme descrição na petição inicial.

Sob a alegação de que a requerida deixou de fornecer à autora o vale-pedágio, conforme determina a Lei Federal no 10.209/2001 e que o veículo da demandante passou por trechos de rodovias concedidas à iniciativa privada, ajuizou a presente ação visando indenização pelo não fornecimento do vale pedágio, no valor correspondente a duas vezes o valor do frete cobrado.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a realização de serviços de frete pela autora à requerida bem como o não adiantamento do vale-pedágio pela demandada, pois além de demonstrado pelos documentos juntados no ID 210706177, a requerida não nega tal fato, limitando-se a argumentar que a autora não comprovou o efetivo pagamento dos pedágios.

Sobre o tema, estabelece a Lei 10.209/2001:

“
Art. 1o

Fica instituído
o Vale-Pedágio obrigatório
, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o

O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2o

Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

[
..
.]

Art. 3o

A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo
.

[
..
.]

§ 2o O Vale-Pedágio obrigatório deverá ser disponibilizado ao transportador contratado para o serviço de transporte pelo embarcador ou equiparado, no valor necessário à livre circulação entre a sua origem e o destino, e a comprovação da antecipação a que se refere o caput deste artigo deverá ser consignada no DT-e.

[...]

§ 5o

No caso de transporte fracionado, efetuado por empresa comercial de transporte rodoviário, o rateio do Vale-Pedágio obrigatório será feito por despacho, destacando-se seu valor no conhecimento para quitação, pelo embarcador, juntamente com o valor do frete a ser faturado.

[...]

§ 8o O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado infração, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8o desta Lei.

[...]

Art. 8o

Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.”

G.n.

Consoante se denota acima, forçoso reconhecer que a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3o DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3o da citada Lei 10.2009/2001
.” (TJMT – N.U 1001040-76.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No que tange ao valor da indenização pelo descumprimento da regra legal do adiantamento do vale-pedágio, verifica-se que assiste razão à apelante.

Isto porque, o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF, senão vejamos:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4.
Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001
.” (STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

Nesse contexto, a multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Portanto, há que ser reformada a sentença para julgar procedente a ação com a condenação da demandada na indenização requerida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização à parte autora, fixada em duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024